Tribunal: TJDFT
Processo: 0714529-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714529-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: SHEILA COSTA DA SILVA, CARLOS NEI COSTA DA SILVA, SEARA COSTA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Charles Jefferson Lopes dos Santos contra decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, em razão da decretação da revelia dos herdeiros Sheila Costa da Silva, Carlos Nei Costa da Silva e Seara Costa da Silva, manteve a determinação de que as respectivas intimações devem seguir o CPC, art. 346, ficando resguardadas as cotas-partes que lhes couberem no inventário até a regularização da representação processual (autos no 0716754-40.2019.8.07.0001, ID no 228977651). 2. Nas razões de ID no 70817663, o agravante salienta que a reserva de bens em um inventário é medida cautelar – não automática – para garantir direitos de herdeiros preteridos ou quando há risco de dissipação do patrimônio do espólio, o que não é o caso. 3. Afirma que tal condição posterga a conclusão do inventário e viola a duração razoável do processo, que já tramita há mais de quatro anos, sendo que três dos quatro herdeiros, embora citados, mantiveram-se inertes, circunstância que causa danos de difícil ou de impossível reparação. 4. Acrescenta que os demais herdeiros receberão seus quinhões em momento oportuno e que a sua inércia processual não justifica a determinação do Juízo, de ofício, para reserva de bens, medida que deve ser pleiteada pelo herdeiro que se julgar preterido na partilha, conforme entendimento do STJ. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para afastar a determinação de que haja reserva dos bens dos réus revéis até posterior regularização da representação processual. No mérito, pede que seja “conhecido e integralmente provido o recurso, ora manejado”. 6. Preparo recolhido (ID no 70817550 e ID no 70817550). 7. Em decisão liminar, o Desembargador Robson Teixeira de Freitas indeferiu o requerimento (ID no 70852451). 8. Sem contrarrazões (ID no 72117869 a ID no 72117871). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, entre outros, é dever do Relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 11. O agravante pede o afastamento da ordem de reserva da cota-parte dos demais herdeiros, até posterior regularização das respectivas representações processuais. 12. Tal determinação, contudo, ocorreu em 2/10/2023, quando foi decretada a revelia dos herdeiros Sheila Costa da Silva, Carlos Nei Costa da Silva e Seara Costa da Silva (ID no 173929081). Posteriormente, o processo tramitou de forma regular, sem qualquer impugnação relacionada ao tema. 13. Não há conteúdo decisório na decisão de ID no 228977651, proferida em 18/3/2025, que apenas ressaltou a determinação de reserva dos bens dos coerdeiros, ocorrida em outubro de 2023. 14. As questões debatidas no agravo de instrumento já foram efetivamente decididas e alcançadas pela preclusão, o que inviabiliza a rediscussão da matéria (CPC, arts. 502 e 507) e, por conseguinte, o conhecimento do recurso. 15. Sobre o tema, há precedentes deste Tribunal: “1. É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento cuja matéria já tenha sido previamente discutida no processo, operando-se a preclusão, e tão somente ratificada no ato judicial recorrido, com fulcro nos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1999260, 0750415-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) [grifo na transcrição] *** “2 - O agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra decisões antecedentes, já acobertadas pela preclusão. 3 – É defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual se operou a preclusão (CPC 507). (Acórdão 1997332, 0745846-90.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.)” [grifo na transcrição] *** “2.2. Revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida.” (Acórdão 1280600, 0705192-03.2020.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 11/09/2020.)” [grifo na transcrição] DISPOSITIVO 16. Não conheço o recurso, por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). 17. Comunique-se à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no CPC/15, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO